Tribunal: TJSP
Processo: 2229743-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229743-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTOVIAS S/A, é embargado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229743-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2229743-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
3a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1040145-24.2020.8.26.0053
Embargante:
AUTOVIAS S/A
Embargada:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
Voto no 23.490
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Os Embargos de Declaração prestam-se
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material
Ausência de vício

Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
AUTOVIAS S/A em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, impugnando o v. acórdão de
fls. 36/41, que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
Sustenta a Embargante (fls. 01/04), em síntese, que o
acórdão padece de contradição, pois considerou a correspondência eletrônica
como meio hábil de notificação, contrariando o disposto na Lei no 10.177/1998 e
o parecer emitido pela própria Consultoria Jurídica da ARTESP.
Embargos interpostos regularmente e acompanhado de
contrarrazões (fls. 08/10).
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229743-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a
Embargante, sob o argumento de pretensa contradição, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Cumpre observar que as questões suscitadas foram
devidamente apreciadas e a circunstância de o acórdão decidir contrariamente
às pretensões da Embargante não possibilita o uso da via dos Embargos
Declaratórios.
A título de esclarecimento, registre-se que as alegações da
Embargante não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo, ao menos nesse momento processual em que
não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo
quando da prolação da sentença.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Diante do exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora